Tribunal: TJSP
Processo: 2137988-58.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE PESQUISA POR MEIO DO SISTEMA SERPJUD – INFORMAÇÕES SOBRE BENS IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DOS EXECUTADOS QUE PODEM SER OBTIDAS POR INICIATIVA DO PRÓPRIO EXEQUENTE – DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL – PRECEDENTES DESTA CORTE – INDEFERIMENTO MANTIDO

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO